Tribunal: TJBA
Processo: 8007512-70.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007512-70.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: EMILIO FERREIRA BARBOSA

Advogado(s)
:

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. REGULARIDADE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ante a inércia do exequente em atender à determinação judicial de apresentar endereço atualizado do executado.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em saber se houve abandono da causa por parte do Município exequente, após intimação pessoal por meio eletrônico para cumprimento de diligência essencial ao regular prosseguimento do feito executivo.

III. Razões de decidir

3
. Constatou-se que o Município foi devidamente intimado por meio eletrônico, forma considerada pessoal nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 183, § 1º, do CPC.

4.
Não houve manifestação do ente público após a intimação, o que caracteriza o abandono processual nos termos do art. 485, III, do CPC.

5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que a intimação eletrônica realizada nos moldes legais satisfaz o requisito da intimação pessoal, ensejando, em caso de inércia, a extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A intimação eletrônica da Fazenda Pública, realizada nos moldes do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, é considerada pessoal para fins de caracterização do abandono de causa previsto no art. 485, III, do CPC. 2. A inércia da parte exequente, mesmo após a intimação, autoriza a extinção do processo executivo sem resolução do mérito."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
° 8007512-70.2020.8.05.0004
, em que figuram como Apelante
, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS,
e Apelado
, EMILIO FERREIRA BARBOSA.

Acordam
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, ___ de __________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça